Tribunal: TJES
Processo: 5032604-52.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032604-52.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYARA ESTER MEIRELES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. APREENSÃO DE ANINMAL DOMÉSTICO APÓS DENÚNCIA DE MAUS TRATOS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DE MAUS TRATOS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE DEVOLUÇÃO DO CANÍDEO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARTE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

Recurso Inominado n° 5032604-52.2023.8.08.0024

Recorrente: MAYARA ESTER MEIRELES

Recorrido: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, reconhecendo a inexistência de maus tratos praticados pela autora em relação ao seu animal doméstico e, por conseguinte, determinando a devolução do animal à requerente. De outro lado, julgou improcedente o pleito indenizatório de danos morais.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso inominado, sustentando, em síntese:
a)
nulidade da sentença por cerceamento de defesa;
b)
a concessão de liminar recursal para a realização da busca e apreensão do animal de estimação da recorrente, sob pena de multa diária;
c)
condenação do ente municipal requerido ao pagamento de danos extrapatrimoniais.

Pois bem.

Feito tal registro e n
o que tange aos alegados prejuízos extrapatrimoniais,
não verifico

qualquer ilegalidade na conduta inicial do ente público recorrido, qual seja, agir em estrito cumprimento de seu dever legal, diante da denúncia de terceiros de maus tratos contra animais.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
APREENSÃO DE ANIMAL SILVESTRE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Com efeito, a apreensão de papagaio da família que convive e está aos cuidados há mais de dez anos, revelou-se desproporcional. Não há indícios nos autos de que o papagaio era maltratado ou notícia de aprisionamento recente e, em não se tratando de espécie em extinção, não há motivos para apreensão e reintegração do animal em habitat estranho, revelando-se, no presente caso, medida desproporcional e imotivada.
Não obstante, num juízo de razoabilidade, tenha o julgador a quo determinado a restituição do animal de estimação da autora, não há qualquer ilegalidade no agir da administração. Pelo contrário, trata-se de típica hipótese de estrito cumprimento do dever legal pelo agente público. Embora não se olvide tenha a parte autora experimentado dor e sofrimento que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, não se verifica a prática de ilícito pelos agentes, forma a restar afastado o dever de indenizar pelo Estado
. RECURSO INOMINADO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. (TJ-RS - "Recurso Cível": 71008508269 RS, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Data de Julgamento: 27/09/2019, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 04/10/2019)

Sobre isso, afirmou o juízo de 1º grau,
“[...]
o município réu compareceu rapidamente para investigar a denúncia de vizinhos e atuou dentro do seu dever legal para resguardar o bem estar do cachorro.
Assim, tenho que a improcedência do pedido de dano moral é a medida que se impõe
”
(id. 12682534, negritei).

Convém salientar, por oportuno, que, por ocasião da prolação da sentença, não havia nos autos nenhuma alegação acerca do sumiço do animal. Tanto é assim que, no recurso inominado ID 12682535, não há nenhuma menção a esse respeito
.

Friso, nesse particular, que o ente recorrido somente comunicou o desaparecimento no ID 12682562.

Registro, por fim, que, não sendo possível a devolução do canídeo à parte autora,
deverá a obrigação ser convertida em perdas e danos
, na forma do art. 499 do CPC.

Assim, em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado,
mantenho-o por seus próprios fundamentos
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MAYARA ESTER MEIRELES
e
NEGO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença guerreada
.

Condeno a recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa. Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)